Tribunal: CARF
Processo: 10380.004564/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004564/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.812 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRAL DE NEGÓCIOS E COBRANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
RECEITAS
NÃO-OPERACIONAIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
ATIVO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO.
Para a exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS de receita
proveniente da venda de direitos sobre marca era necessário que tal bem
intangível estivesse efetivamente contabilizado no ativo permanente.
RECEITAS
NÃO-OPERACIONAIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EXCLUSIVIDADE COMERCIAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Receita não-operacional decorrente de Contrato de Exclusividade Comercial
não pode ser excluída das bases de cálculo do PIS e da COFINS não-
cumulativo, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004564/2009-94
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

Trata-se de auto de infração lavrado relativo a alegada insuficiência de
recolhimento da contribuição para o PIS, para o período de apuração dezembro/2005, decorrente
da não inclusão na base de cálculo do valor de R$ 1.250.000,00, concernente ao total das receitas
não-operacionais auferidas naquele período.
Segundo a alegação fiscal, trata-se de receitas não-operacionais auferidas pela
Recorrente em dezembro/2005, relativo a alienação de Exclusividade Comercial e Outras
Avenças, no valor de R$1.000.000,00, bem como da Transferência de Direitos sobre Marca
“Chegue & Pague”, no valor de R$250.000,00, conforme revelam os dois Contratos particulares
firmados com a empresa LEMON TECNOLOGIA E ARRECADAÇÃO LTDA., CNPJ no
04.762.378/0001-83 (fls. 139 a 162).
Cientificada do auto de infração em 08/04/2009 (fl. 182), a autuada apresentou
impugnação em 08/05/2009 (fls. 185/187), na qual alega:
1. No auto de infração ora impugnado, exige-se o pagamento de PIS em virtude de
alegada “receita” supostamente recebida em virtude de dois contratos celebrados com
“LEMON TECNOLOGIA E ARRECADAÇÃO LTDA.”, no valor de R$ 1.250.000,00.
2. A autuação, contudo, não merece prosperar.
3. É que a aludida operação consistiu, de rigor, na venda de ativos por parte da
impugnante, que não mais realizará a atividade de cobranças e de recuperação de
crédito. Subsume-se, portanto, no disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 10.833/2003, norma
segundo a qual não estarem compreendidos no conceito de receita tributável aquelas
não-operacionais decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
[...]
4. No caso, a impugnante alienou balcões de MDF com vidros laterais e frontais,
acompanhados de computadores, cofres, impressoras e cadeiras. Vale dizer, alienou
toda a estrutura necessária à montagem dos stands ou guichês através dos quais sua
atividade de recebimento de pagamentos e cobranças é realizada.
Trata-se, inegavelmente, da venda de seu ativo imobilizado.
5. A venda da marca “Chegue e Pague”, até então pertencente à impugnante, por igual,
envolve a alienação de um bem do ativo, sendo certo que toda ela faz parte da estrutura
empresarial vendida à LEMON TECNOLOGIA E ARRECADAÇÃO LTDA.
6. A impugnante protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, a
exemplo de perícias, ouvida de testemunhas, juntada posterior de documentos, tudo
desde logo requerido.
A 6a Turma da DRJ São Paulo, por meio do Acórdão 16-59.258 (fls. 200 a 206),
sessão de 10 de julho de 2014, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário
lançado. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
MARCA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATIVO PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
Para a exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep de receita proveniente da venda de
direitos sobre marca, faz-se necessária a comprovação de que esse bem intangível
realmente estava contabilizado no ativo permanente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (fls. 213 a 218), com as seguintes alegações, em síntese:
(i) que seria artificial a distinção relativa à alienação efetuada, que seria de
toda a “empresa” e não apenas da marca, mas de equipamentos e móveis
destinados à execução das atividades, além da obrigação de não voltar a
exercer as atividades no prazo de 5 anos;
(ii) que a lei não exigiria, para a configuração de um bem como integrante do
ativo, que ele tenha sido obtido com a realização de gastos e despesas, sendo
possível sua construção com esforço e trabalho; e
(iii) que o julgador a quo teria negado a produção de provas que poderia
esclarecer os fatos.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se a incidência de PIS sobre receitas
auferidas decorrentes do Contrato de Exclusividade Comercial e Outras Avenças, e de
Transferência de Direitos sobre Marca, firmados com empresa LEMON TECNOLOGIA E
ARRECADAÇÃO LTDA., CNPJ no 04.762.378/0001-83.
Conforme documentos juntados aos autos, foram três contratos assinados pela
autuada com a empresa Lemon Tecnologia e Arrecadação Ltda. O primeiro contrato (fls. 139 a
155), com prazo estipulado de cinco anos, refere-se à exclusividade comercial e não
concorrência nas atividades, em contrapartida do pagamento de um milhão de reais. O referido
contrato tem o seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1 A CNC obriga-se, por si, seus sócios diretos ou indiretos, sucessores a qualquer
título, e pelas sociedades a ele coligadas, direta ou indiretamente, controladas, direta ou
indiretamente ou por qualquer das pessoas físicas ou jurídicas aqui mencionadas, bem
como por qualquer sociedade pertencente ao Grupo Econômico da CNC, durante a
vigência do presente Contrato, a:
(i) não exercer, exclusivamente no Estado do Ceará, qualquer atividade, incluindo, mas
não se limitando, a de Correspondente Bancário, nos Pontos indicados no Anexo I deste
Contrato;
(ii) não exercer a atividade de (ii.1) arrecadação de contas em geral, boletos bancários,
(ii.3) recarga de celular, (ii.4) encaminhamento de proposta de abertura de conta de
conta e poupança, e (ii.5) movimentação de conta corrente e de poupança (sendo estes
dois últimos, ou seja, os itens (ii.4) e (ii.5) definidos nos termos do incisos I e II do art.
1o da Resolução CMN no 3110/03), no Estado do Ceará; e
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

(iii) não utilizar a Marca para a prática de qualquer atividade, incluindo, mas não se
limitando, a de Correspondente Bancário, em todo o território nacional, exceto pelo
Estado na Bahia e somente durante o prazo de 6 (seis) meses a contar da data de
assinatura do presente Contrato.
1.2 As limitações de concorrência indicadas na Cláusula 1.1 deste Contrato abrangem
também a vedação ao estabelecimento de qualquer vínculo empregatício, societário ou
de parceria, bem como a prestação de serviços ou desempenho de atividades junto a
outras pessoas físicas e/ou jurídicas, desde que especificamente relacionados ao
território do Estado do Ceará e às atividades, ambos definidos em conformidade com o
previsto nos itens (i), (ii) e (iii) da Cláusula 1.1 deste Contrato.
O segundo contrato (fls. 157 a 162), no valor de R$250.000,00, tem o seguinte
objeto e contraprestação:
2. CESSÃO
2.1. Por este Contrato e na melhor forma de direito, a CEDENTE, desde logo, cede e
transfere à CESSIONÁRIA, como de fato cedido e transferido tem, a titularidade da
Marca, bem como todos os direitos inerentes ao seu depósito e/ou registro, incluindo o
próprio direito sobre a Marca e seu respectivo uso tanto no território nacional, como em
qualquer outro território, ficando tal cessão condicionada ao pagamento da
contraprestação prevista na Cláusula 2.2 deste Contrato.
2.2. Como contraprestação pela cessão da Marca, a CESSIONÁRIA desde já se obriga a
efetuar o pagamento à CEDENTE no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
Reais) (o “Preço”); em 09 de janeiro de 2006, na conta-corrente de titularidade da
CEDENTE no 25959-80, Banco HSBC, Agência no 0905. O comprovante de depósito
servirá como recibo do pagamento do Preço.
Foi firmado, ainda, um terceiro contrato (fls. 163 a 168), no valor de
R$750.000,00, que não foi objeto de lançamento, e tem o seguinte objeto:
Cláusula Primeira OBJETO
1. O objeto do presente Contrato é a venda dos seguintes itens: 1) 157 balcões
compostos por um box de 1,20m de altura por 0,90m de largura e 0,60m de
profundidade, com 2 portas e fechaduras, fabricado em MDF revestido de lâmina de
fórmica ou fibra de vidro, que comporta 1 cofre, 1 computador e uma gaveta específica
para utilização na operação de caixa. Com vidros temperados frontais e laterais na parte
superior; 2) 157 cofres boca de lobo com chave tetra, lingueta protetora e furos inferior
para fixação, 3) 157 microcomputadores, 4) 157 impressoras/autenticadoras e 5) 157
cadeiras tipo caixa com base giratória e apoio para os pés, em bom estado de
conservação e uso, de propriedade da VENDEDORA (os “Bens”).
Para concluirmos pela inclusão ou não das receitas auferidas nas bases de cálculo
das contribuições temos que interpretar o disposto na Lei no 10.833, de 2003, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
[...]
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
[...]
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei;
Expressamente o legislador excluiu da base de cálculo das contribuições as
receitas não-operacionais decorrentes de venda de ativo permanente. Assim, podemos afirmar
que a inclusão ou não na base de cálculo decorre do regime jurídico das receitas auferidas que,
por sua vez, é decorrente da classificação contábil do bem ou direito alienado.
A Lei 6.404/76, com a redação vigente à época dos fatos, assim determinou a
classificação das contas representativas dos ativos:
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira da companhia.
§ 1o No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
Portanto, nos termos da redação vigente à época do art. 178 da Lei no 6.404/76, o
ativo permanente era dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido. Conforme
destacado no acórdão recorrido, os bens intangíveis, como seria o caso da marca, deveriam ser
contabilizados no ativo diferido, ainda que algumas empresas os contabilizassem no imobilizado.
O julgador a quo entendeu que, para a exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS não-cumulativo de receita proveniente da venda de direitos sobre marca, faz-se
necessária a comprovação de que esse bem intangível realmente estava contabilizado no ativo
permanente. Em seu entendimento, para tornar a marca um ativo permanente seria necessário
que a pessoa jurídica tivesse incorrido em custos em relação a ela e que os tivesse contabilizado
como seu ativo. Como a marca não estava contabilizada como ativo permanente, não seria
possível a exclusão da receita auferida decorrente da cessão da marca.
Em sentido contrário a Recorrente alega que a lei não exigia, para a configuração
de um bem como integrante do ativo, que ele tenha sido obtido com a realização de gastos e
despesas, sendo possível sua construção com esforço e trabalho.
Não assiste razão à Recorrente.
É sabido que as contribuições para o PIS e a COFINS, com a incidência não-
cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. A exceção trazida pelo inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1o, da Lei 10.833/2003,
aplicável também ao PIS por força do artigo 15, I, da referida lei, expressamente se refere às
receitas não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente. Conforme acima
destacado, a inclusão ou não na base de cálculo decorre do regime jurídico das receitas auferidas
que, por sua vez, é decorrente da classificação contábil do bem ou direito alienado. A
previsão de exclusão não era para venda de bens ou direitos quaisquer, mas exclusivamente
daqueles contabilizados no ativo permanente.
Assim se manifestou o julgador a quo:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

Entretanto, é certo que, tanto à época dos fatos geradores como ainda hoje, a
contabilização da marca deve ser feita em relação aos gastos a ela relacionados, tais
como o registro ou o desembolso a terceiros na compra de seus direitos. Assim, para
que a marca se tornasse um ativo permanente era necessário que a pessoa jurídica
tivesse incorrido em custos em relação a ela e que os tivesse contabilizado como seu
ativo. Dessa forma, mesmo que a empresa tivesse direito exclusivo à exploração da
marca, se ela não incorreu em custos não se pode falar em reconhecimento contábil
dessa marca.
Destarte, para que tivesse procedência a alegação da contribuinte, ela deveria ter
trazido aos autos comprovantes de que a marca “Chegue e Pague” estava
devidamente contabilizada em seu Ativo Permanente, nos valores correspondentes
aos custos incorridos. Entretanto, ela não trouxe nenhum documento nesse sentido,
razão pela qual não há reparos a fazer ao procedimento fiscal.
Nesse sentido, pela ausência de comprovação da contabilização do bem cedido,
não é possível excluir a receita decorrente da contraprestação pela cessão da Marca. Assim,
mantem-se o lançamento efetuado nesta parte.
A Recorrente alega que seria artificial a distinção relativa à alienação efetuada,
que seria de toda a “empresa” e não apenas da marca, mas de equipamentos e móveis destinados
à execução das atividades, além da obrigação de não voltar a exercer as atividades no prazo de 5
anos.
Mais uma vez, não assiste Razão à Recorrente.
Conforme acima reproduzido, foram firmados três contratos distintos: (i) Contrato
de Exclusividade Comercial e não concorrência nas atividades, no valor de R$1.000.000,00; (ii)
Contrato de cessão de marca, no valor de R$250.000,00; e (iii) Contrato de venda de bens
(balcões de MDF com vidros laterais e frontais, acompanhados de computadores, cofres,
impressoras e cadeiras), no valor de R$750.000,00. Não houve lançamento relativo ao terceiro
contrato.
Assim se manifestou o julgador a quo quanto ao primeiro contrato:
Por outro lado, com relação ao primeiro contrato, não há dúvidas de que não se trata de
bens do Ativo Permanente. Com efeito, o objeto desse contrato é a obrigação de não
exercer atividades nos pontos que a autuada possuía no Estado do Ceará, bem como não
exercer as atividades de arrecadação de contas em geral, de boletos bancários, de
recarga de celular, de encaminhamento de proposta de abertura de conta e poupança e
de movimentação de conta corrente e de poupança. Apesar de o objeto desse contrato
também se referir à não utilização da marca “Chegue e Pague” em todo o território
nacional, exceto pelo Estado da Bahia e somente durante o prazo de seis meses, não se
trata aqui da venda da marca. Aliás, essa exceção de uso da marca por seis meses no
Estado da Bahia estava prevista também na Cláusula 4.6.1 do segundo contrato.
Em suma, o objeto do primeiro contrato é tão-somente uma obrigação para limitar a
concorrência da autuada e de seus sócios com a empresa Lemon Tecnologia e
Arrecadação Ltda. após a venda dos bens e da marca, e tem prazo de validade, ou seja,
cinco anos. Logo, é evidente que não se trata da venda de nenhum bem do ativo
permanente, restando, pois, correto o lançamento de ofício do PIS/Pasep devido sobre a
receita dele decorrente.
Dessa forma, conclui-se que não há previsão legal para exclusão das bases de
cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS das receitas decorrentes das obrigações
assumidas relativas ao Contrato de Exclusividade Comercial e não concorrência. Também neste
caso deve ser mantido o lançamento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.812 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004564/2009-94

Quanto à produção de prova para esclarecimento dos fatos, destaca-se que a
Recorrente não apresentou qualquer elemento que pudesse confirmar suas alegações, tanto na
fase de impugnação, quanto em seu recurso voluntário. Também é sabido que, nos termos do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, a realização de diligências e de perícias é determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada. No caso concreto, não há
nenhuma dúvida quanto aos valores ou à razão da lavratura do auto de infração, razão pela qual
se concluiu pela desnecessidade da realização de perícia ou de diligência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital